Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. COMPROVANTES DE ENTREGA APRESENTADOS. CONFIRMAÇÃO DA DÍVIDA NA CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de cobrança não exige título executivo, sendo suficiente a apresentação de documentos que indiquem a existência da obrigação.
2. A contestação apresentada pelo réu/apelante confirma a existência da dívida e relata tentativas de negociação, conferindo verossimilhança à narrativa do autor.
3. O autor juntou comprovantes de entrega das mercadorias e discriminou os débitos com datas e valores, não impugnados especificamente pelo réu, o que atrai a presunção de veracidade (art. 341 do CPC).
4. O juízo de origem aplicou corretamente o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, o que não ocorreu.
5. Recurso conhecido e não provido.